Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710896-10.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AUGUSTO CESAR ELIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Intempestivo o recurso de apelação do recorrente, pois interposto fora do prazo previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. 2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido para manter a decisão que não recebeu a apelação criminal, em face de sua manifesta intempestividade. O recorrente alega violação ao artigo 593 do CPP, repisando os argumentos expostos no recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que indeferiu o processamento da apelação criminal em razão de sua intempestividade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 593 do CPP, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) considerando que o recorrente foi intimado da sentença no dia 12 de novembro de 2019, o prazo de cinco dias começou a correr no dia 13 de novembro de 2019 e terminou no dia 18 de novembro de 2019. Dessa forma, como a apelação criminal foi interposta somente no dia 07 de dezembro de 2019, verifica-se que o recurso é intempestivo, já que manejado fora do prazo legal previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.” (ID 15317108 - Pág. 3). Com efeito, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030